Tribunal: TJSP
Processo: 1012107-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DPVAT – OMISSÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO VERIFICADA – LAUDO DELINEANDO EXTENSÃO DO DANO – MÁ-VALORAÇÃO E RELATIVIZAÇÃO AFASTADAS – SUCESSO RECURSAL RESTRITO À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VERBA FIXADA EM SENTENÇA – SÚMULA N. 580 DO C. STJ DETERMINANDO EVENTO DANOSO COMO TERMO "A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DPVAT – OMISSÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO VERIFICADA – LAUDO DELINEANDO EXTENSÃO DO DANO – MÁ-VALORAÇÃO E RELATIVIZAÇÃO AFASTADAS – SUCESSO RECURSAL RESTRITO À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VERBA FIXADA EM SENTENÇA – SÚMULA N. 580 DO C. STJ DETERMINANDO EVENTO DANOSO COMO TERMO "A QUO" DA ATUALIZAÇÃO – NEGATIVA ADMINISTRATIVA QUE ATRAI APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO – SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO – AUTOR QUE DECAIU DA MAIORIA DE SEUS PEDIDOS – DELIMITAÇÕES CONCERNENTES À SUCUMBÊNCIA INALTERADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012107-44.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ADILSON PAULO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-44.2018.8.26.0482 -Voto no 35.071
2
APELAÇÃO No 1012107-44.2018.8.26.0482
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: ADILSON PAULO DA SILVA JÚNIOR
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A
VOTO No 35.071
AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DPVAT OMISSÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO
VERIFICADA
LAUDO DELINEANDO EXTENSÃO DO DANO
MÁ-
VALORAÇÃO E RELATIVIZAÇÃO AFASTADAS
SUCESSO RECURSAL
RESTRITO À CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VERBA FIXADA EM
SENTENÇA
SÚMULA N. 580 DO C. STJ DETERMINANDO EVENTO
DANOSO COMO TERMO “A QUO” DA ATUALIZAÇÃO
NEGATIVA
ADMINISTRATIVA
QUE
ATRAI
APLICAÇÃO
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO SINISTRO
SENTENÇA REFORMADA
APENAS NESSE PONTO AUTOR QUE DECAIU DA MAIORIA DE SEUS
PEDIDOS

DELIMITAÇÕES
CONCERNENTES
À
SUCUMBÊNCIA
INALTERADAS APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 157/163, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança, condenando a requerida no pagamento de R$ 337,50 ao
autor, corrigido da propositura do feito e acrescido de juros a partir da
citação. Sucumbente em maior parte, arca o requerente com custas e
honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa, ressalvada
gratuidade.
Recorre o demandante em busca de reforma do julgado.
Alega que a sentença foi omissa em relação à correção monetária da
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-44.2018.8.26.0482 -Voto no 35.071
3
verba recebida administrativamente e delimitou equivocadamente a
atualização da condenação, que deveria incidir desde o evento danoso.
Discorre sobre as lesões e sequelas sofridas e a má-valoração das
provas pelo juízo, postulando valor integral da indenização. Reclama
ainda da sucumbência estipulada.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada
devolutividade
recursal,
a
inconformidade
comporta parcial acolhida.
Inexiste a suscitada omissão arguida pela parte acerca da
atualização monetária da quitação administrativa, sequer realizada no
caso em tela, pelo que não se conhece do recurso nesse quesito.
A extensão do dano sofrido foi precisamente delineada pelo
trabalho pericial acostado a fls. 137/144, no qual se baseou a sentença
atacada. Ao contrário do que aduz o recorrente, o laudo elaborado
trouxe resultados concretos e tangíveis, dirimindo as questões técnicas
acerca do caso em tela, não havendo que se falar em relativização do
documento ou má-valoração na sua apreciação.
Única tese de mérito do presente recurso que colhe frutos
se restringe à aplicação de correção monetária fixada em sentença.
Segundo dispõe o artigo 5o, §1o, da Lei n. 6.194/74, com
redação dada pela Lei n. 11.482/07, a indenização será paga dentro de
30 dias da entrega dos documentos listados. O §7o do mesmo
dispositivo, por sua vez, dita que, na hipótese de não cumprimento do
prazo estipulado, o valor correspondente será monetariamente corrigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012107-44.2018.8.26.0482 -Voto no 35.071
4
e acrescido de juros.
O silêncio da lei em relação ao termo inicial de incidência da
atualização motivou discussão que culminou na edição da Súmula n.
580 do C. STJ, com a seguinte redação:
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada
pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
Sua aplicação, porém, é limitada aos casos em que a
indenização
postulada
administrativamente
é
negada,
paga
intempestivamente ou a menor, afastada nas ocasiões em que o
pagamento administrativo é realizado corretamente no prazo legal,
portanto.
No caso em tela, não realizado o pagamento administrativo
(conforme fls. 30), sobre a condenação exarada deve incidir atualização
monetária nos moldes expostos, pelo que se altera a sentença para que
a correção seja aplicada a partir da data do evento danoso.
O requerente de fato decaiu de maior parte de seus
pedidos, pelo que resta afastada sucumbência recíproca na espécie.
Assim, inalterada de forma significativa sua delimitação frente o
resultado alcançado, permanecem seus encargos da maneira como
fixados em primeiro grau.
Dou parcial provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica